Tribunal: TJMT
Processo: 1002437-23.2024.8.11.0018
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002437-23.2024.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), RODOLFO CASTRIOTO DE FIGUEIREDO E MELLO - CPF: 074.869.697-00 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE FERREIRA LEITE - CPF: 949.292.547-87 (ADVOGADO), GIOVANNI GOUVEA GONCALVES - CPF: 415.776.711-04 (EMBARGADO), HULGO MOURA MARTINS - CPF: 766.583.682-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL ENTRE AS PARTES APÓS A OPOSIÇÃO DO
S

ACLARATÓRIOS
– ACORDO EXTRAJUDICIAL PROTOCOLADO – PEDIDO EXPRESSO DE DESISTÊNCIA RECURSAL FORMULADO PELA EMBARGANTE – FATO SUPERVENIENTE QUE ESVAZIA O INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso interposto.

A manifestação inequívoca de desistência aliada à composição amigável acarreta a perda superveniente do objeto e do interesse recursal, tornando o recurso prejudicado e ensejando o seu não conhecimento.

Embargos de declaração não
conhecidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1002437-23.2024.8.11.0018

EMBARGANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

EMBARGADO:

GIOVANNI GOUVEA GONCALVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S
/
A
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara
(Id. 345086889)
que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação, interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados na ação indenizatória para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões, a embargante alega a ocorrência de omissões no acórdão proferido.

Sustenta que o colegiado não se manifestou sobre o pleito subsidiário formulado no apelo acerca da alteração do termo inicial da correção monetária, defendendo que a atualização deveria incidir a partir da data do sinistro, apontando a inaplicabilidade da Súmula 632 do STJ aos casos de seguro de danos e citando que o contrato prevê o pagamento apenas após 30 dias da entrega dos documentos.

Afirma, ainda, ter havido omissão quanto à análise da tese de que a cláusula limitativa de risco não é abusiva, pois foi redigida de forma clara e com o devido destaque, cumprindo o disposto no art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e consubstanciando legítima delimitação do risco à luz dos artigos 757 e 760 do Código Civil.

Ao final, requer o suprimento dos vícios apontados, o prequestionamento da matéria e a atribuição de efeitos infringentes ao recurso

(Id. 347455382).

O
embargado apresentou contrarrazões
, onde i
n
forma não possuir oposição quanto ao pedido de alteração do termo inicial da correção monetária, deixando a referida análise a critério do juízo.

Lado outro, rechaça os argumentos relativos à cláusula limitativa, argumentando que, a despeito de a cláusula eventualmente observar os requisitos visuais do art. 54, § 4º, do CDC, sua exigência prática (medição da velocidade do vento no local exato do imóvel rural) torna a proteção securitária inexequível e abusiva na realidade dos fatos.

Pugna, assim, pela manutenção da abusividade reconhecida e pela improcedência dos embargos

(Id. 349189394).

Posteriormente, as partes apresentaram petição conjunta (Id. 356786873) noticiando a celebração de acordo extrajudicial com o escopo de pôr fim à demanda.

Consta expressamente na petição que, em razão da composição amigável, a seguradora MAPFRE desiste dos embargos de declaração ora pendentes de julgamento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuidam-se de embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S
/
A
com o fito
de sanar supostas omissões no acórdão proferido por esta Câmara que desproveu seu recurso de apelação.

Ocorre que, após a
oposição
do presente recurso e a apresentação das respectivas contrarrazões, as partes protocolaram petição conjunta (Id. 356786873) noticiando a celebração de acordo amigável com o escopo de pôr fim ao litígio.

No referido instrumento de transação, mais especificamente em seu item 11, a seguradora embargante manifestou expressamente a sua desistência em relação aos presentes embargos de declaração que se encontravam pendentes de julgamento.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, é facultado ao recorrente, a qualquer tempo e independentemente da anuência do recorrido, desistir do recurso interposto.

Diante da manifestação inequívoca de vontade da parte recorrente em desistir da via recursal, aliada à composição amigável firmada entre os litigantes, constata-se a perda superveniente do objeto do presente recurso e a consequente ausência de interesse recursal para o seu prosseguimento, cabendo ao juízo apenas chancelar o ato.

O pedido de homologação do acordo para fins de extinção do feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso III, alínea "b", do diploma processual, esvazia por completo a utilidade do julgamento destes declaratórios.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência recursal formulado pela embargante e, por conseguinte,
NÃO CONHE
ÇO
dos embargos de declaração, julgando-os prejudicados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026